Tribunal: TJES
Processo: 5002744-54.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002744-54.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANY SENA NUNES
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr.Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002744-54.2025.8.08.0050

RECORRENTE: ARIANY SENA NUNES

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO, REGISTRO E SEGURO. IOF. COBRANÇAS LEGAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA QUANTO A TARIFA DE AVALIAÇÃO CUJO SERVIÇO NÃO FORA PRESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória. O recurso visa discutir a legalidade da cobrança de diversas tarifas (cadastro, avaliação, registro, seguros), IOF e juros inseridos em contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário nº 561387715) celebrado com a instituição financeira requerida, pleiteando a restituição dos respectivos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão: (i) saber se é lícita a cobrança das tarifas de cadastro, registro, seguros e do repasse de IOF previstos no contrato; (ii) saber se houve efetiva prestação do serviço atrelado à tarifa de avaliação do bem que justifique sua cobrança; e (iii) saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifa de cadastro é admitida no início do relacionamento bancário e a cobrança da tarifa de registro é válida quando o serviço foi efetivamente prestado, o que restou demonstrado mediante o registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Os seguros de "Acidentes Pessoais Premiado" e "Proteção Financeira Total" foram contratados em instrumentos apartados, afastando a configuração de venda casada. Da mesma forma, o repasse e inclusão do IOF no valor financiado constituem práticas legais.

Inexiste demonstração cabal de abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada em 2,27% ao mês, por não representar discrepância substancial em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Verifica-se, no entanto, a abusividade da tarifa de avaliação, pois o documento comprobatório apresentado encontrava-se em branco e não atestava o efetivo serviço de avaliação minuciosa do bem por profissional qualificado. Diante da não prestação do serviço e da caracterização de má-fé da instituição financeira, impõe-se a devolução do valor (R$ 399,00) em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (referência genérica à legislação consumerista).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema nº 958); STJ, REsp nº 1.251.331/RS (Recurso Repetitivo);

TJ-PE, Apelação Cível nº 0005973-09.2020.8.17.3130, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 13.05.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ARIANY SENA NUNES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 18154146), o recorrente defende a ilegalidade da cobrança das tarifas do contrato de financiamento e a possibilidade de restituição dos valores.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 18154152).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

A questão se refere à CÉDULA DE CÉDITO BANCÁRIO nº 561387715, para financiamento do veículo VW/Voyage Comfortline G5 1.6 8V (ID 18153856), questionando a recorrente algumas tarifas inseridas no contrato.

A matéria discutida nos autos envolve interpretação de cláusulas contratuais, aferição da legalidade de encargos bancários e análise de documentos acostados pelas partes.

Inicialmente, destaca-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Noutro giro, verifica-se que a recorrente celebrou contrato de financiamento veicular com alienação fiduciária, no qual restaram expressamente previstos os encargos ora questionados, inclusive tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, despesa de registro, seguros e IOF.

No tocante à
tarifa de cadastro
, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite sua cobrança quando vinculada ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, não havendo nos autos demonstração de irregularidade específica apta a afastar sua validade.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira acostou documentação apta a demonstrar a formalização da operação, inclusive comprovantes relativos a documentação cadastral, não tendo a recorrente produzido prova concreta capaz de infirmar a efetiva prestação dos serviços ou evidenciar excessiva onerosidade

No tocante à
tarifa de avaliação
, deve haver a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada, no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada, aparentemente realizada por preposto da vendedora do veículo.

No caso em tela, foi apresentado o documento de ID 18153877 que sequer encontra-se preenchido (pintura, tapeçaria, pneus e estado geral do veículo), e, ainda, mesmo que assim o fosse, não presta para o fim pretendido, eis que não faz o paralelo avaliativo entre o preço do negócio e o efetivo valor do bem, devendo o referido valor ser restituído ao consumidor em dobro, considerando a má-fé do agente financeiro no caso, que buscou o enriquecimento ilícito.

Em relação à
tarifa de registro
, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da mesma, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou o valor cobrado não se revele excessivo.

No caso em tela, observo que o requerido comprovou o registro do contrato no SNG (Sistema Nacional de Gravames), ID 18154134, motivo pelo qual reconheço a validade da cobrança da mencionada tarifa (R$ 429,61).

No que se refere à cobrança do
Seguro de Acidentes Pessoais Premiado e Seguro Proteção Financeira Total
, foram celebrados em apartado (ID’s 18153872 e 18153873), diferente da contratação do financiamento originário, não podendo ser reputado como venda casada.

Também não prospera a insurgência relativa aos juros remuneratórios.

É cediço que a revisão judicial da taxa de juros demanda demonstração cabal de abusividade, aferida mediante discrepância substancial em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes.

No caso concreto, embora a taxa pactuada de 2,27% ao mês supere moderadamente a média apontada pela recorrente, inexiste diferença exorbitante apta a evidenciar manifesta abusividade ou vantagem exagerada.

De igual forma,
em relação ao IOF
, já existe entendimento sedimentado que
“o repasse ao contratante do IOF incidente nas operações de financiamento de veículo e sua inclusão no valor financiado é perfeitamente legal, conforme decidiu o STJ no Recurso Repetitivo, REsp 1.251.331-RS”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0005973-09.2020.8.17 .3130, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva). Assim, não havendo ilegalidade reconhecida no contrato o IOF incide sobre o valor integral pago pela recorrente.

Portanto, a alegação genérica de ausência de transparência contratual não encontra respaldo probatório suficiente, uma vez que os encargos financeiros, taxas e seguros encontram-se discriminados no instrumento contratual, inexistindo demonstração de vício de consentimento ou afronta concreta ao dever de informação.

Destarte, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cabendo a reforma exclusivamente em relação ao encargo acima descrito

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação, no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), determinando que a mesma seja restituída em dobro, devendo a correção monetária incidir a partir da data da celebração do ajuste, e, os juros moratórios a contar da citação, quando ambos passaram a ser computados pela SELIC, que engloba juros e correção. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Ariany Sena Nunes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em face de Banco Votorantim S.A.

A sentença de origem considerou lícitas as cobranças das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem, seguros, IOF e juros remuneratórios. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma total do julgado, a fim de que os referidos encargos acessórios fossem declarados nulos, com a respectiva devolução em dobro.

O voto do e. Juiz Relator, Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação (R$ 399,00), determinando sua devolução em dobro por não haver comprovação da efetiva prestação do serviço por profissional qualificado, mantendo hígidas as demais cláusulas e cobranças do contrato.

Peço licença ao e. Juiz Relator apenas para discordar de sua conclusão quanto à matéria atinente à cobrança dos seguros prestamista e de acidentes pessoais inseridos no contrato.

Com razão, a divergência instaurada cinge-se tão somente ao debate sobre a (i)legalidade da cobrança dos seguros ("Seguro Proteção Financeira Total" no valor de R$ 1.929,75 e "Seguro AP Premiado ICATU" no valor de R$ 397,75) inseridos na operação bancária em comentário.

Acompanho integralmente o brilhante voto do e. Juiz Relator no tocante à regularidade da tarifa de cadastro, da tarifa de registro de contrato, do repasse do IOF, dos juros remuneratórios aplicados, bem como em relação à abusividade e necessidade de devolução em dobro da tarifa de avaliação do bem.

Como citado, a questão que situo para rediscussão consiste apenas na (in)validade da contratação de seguros vinculados a financiamento bancário.

Em relação aos seguros adquiridos pela consumidora, tem-se pelo Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

Na hipótese em destaque, inclusive por ausência de demonstração em sentido contrário, nota-se que a cliente não teve concedida a real oportunidade de não contratar referidos seguros, tratando-se de venda que lhe foi presuntivamente imposta, de forma casada.

Ainda que os contratos tenham sido assinados em instrumentos apartados, como apontado pelo e. Juiz Relator, não houve a demonstração probatória pela instituição financeira de que foi deferida à cliente a chance fática de escolher as companhias seguradoras com quem contrataria no mercado. Desse modo, foi-lhe estabelecido, sem alternativas, a negociação com as empresas de gestão de riscos emparceiradas com a própria instituição financeira.

Este comportamento peremptório por parte do estabelecimento bancário ofendeu o direito básico da consumidora à proteção contra prática contratual abusiva (art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor), dando ensanchas à repetição dos valores por ela quitados a tal título, que totalizam R$ 2.327,50.

De ressaltar que em relação às verbas securitárias restituíveis não conta a autora com direito à repetição em dobro do respectivo indébito. A repetição em dobro pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé objetiva do credor, circunstância esta não efetivamente configurada nos autos para a parcela dos seguros, vez que tais cobranças embasaram-se em estipulações contratuais formalmente subscritas, de modo que se conceitua como erro justificável a afastar a incidência da pretensão de recebimento em dúplice. Assim, a repetição deve ocorrer de forma simples.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser reformada parcialmente, em maior extensão do que a proposta no voto do e. Juiz Relator, para também declarar nulas as cobranças relativas aos seguros, condenando a ré à restituição simples destes valores.

DISPOSITIVO

Isto posto, divergindo parcialmente do voto do e. Juiz Relator apenas no tocante aos seguros,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO EM MAIOR EXTENSÃO
, para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a nulidade das cláusulas contratuais convencionadas entre as partes que estabeleceram as cobranças da tarifa de avaliação do bem (acompanhando o e. Juiz Relator) e dos seguros
"Proteção Financeira Total"
e
"Seguro AP Premiado ICATU"
(Divergência);

CONDENAR
a ré a restituir em favor da autora o valor de R$ 399,00 referente à repetição em dobro do indébito pela cobrança da tarifa de avaliação de bem, acompanhando integralmente o e. Juiz Relator nesta rubrica, com correção monetária a contar da respectiva contratação e juros de mora a partir da citação pela Taxa Selic; e

CONDENAR
a ré a pagar o valor de R$ 2.327,50 referente à repetição simples dos seguros em favor da autora, com correção monetária da data do respectivo desembolso até a citação pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 487, I; LJE, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018.

Documentos relevantes citados
: IDs 18153856, 18153872, 18153873, 18153877, 18154134, 18154146.